Tribunal: TJMT
Processo: 1031653-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por em face de decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Ato Ilícito (processo no 1001193-06.2021.8.11.000), deixou de apreciar pedidos específicos constantes na petição de ID 125701873, relacionados à imposição de multa e providências por descumprimento de ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve omissão do juízo singular em analisar os pedidos formulados;
(ii) decidir se cabe a esta instância recursal apreciar diretamente os pedidos não examinados ou remeter a análise ao juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a instância recursal limita-se à apreciação de questões já decididas pelo juízo de origem, salvo hipóteses excepcionais.
4. A apreciação inicial de pedidos pelo Tribunal em questões que não foram previamente analisadas pelo juízo singular configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, que garante ampla defesa e contraditório.
5. Precedente do TJPR reforça que matérias de ordem pública ou outras questões processuais devem ser analisadas inicialmente em primeiro grau, particularmente quando envolvem aspectos fáticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para determinar que o juízo de origem analise os pedidos formulados pelos agravantes na petição de ID 125701873.
Tese de julgamento:
1. A instância recursal não pode analisar diretamente pedidos não apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. É dever do juízo singular examinar os pedidos omissos, a fim de assegurar o andamento regular do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI no 0070630-94.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 03.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031653-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), REGIVALDO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 037.479.111-29 (AGRAVANTE), M. V. A. A. G. - CPF: 069.624.121-85 (AGRAVANTE), T. G. D. A. - CPF: 070.422.471-24 (AGRAVANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), JOEL PRAXEDES CAPISTRANO - CPF: 346.755.821-68 (AGRAVADO), JOYCE MARIA DOS SANTOS - CPF: 929.088.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por em face de decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Ato Ilícito (processo no 1001193-06.2021.8.11.000), deixou de apreciar pedidos específicos constantes na petição de ID 125701873, relacionados à imposição de multa e providências por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve omissão do juízo singular em analisar os pedidos formulados;
(ii) decidir se cabe a esta instância recursal apreciar diretamente os pedidos não examinados ou remeter a análise ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a instância recursal limita-se à apreciação de questões já decididas pelo juízo de origem, salvo hipóteses excepcionais.

4.

A apreciação inicial de pedidos pelo Tribunal em questões que não foram previamente analisadas pelo juízo singular configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, que garante ampla defesa e contraditório.

5.

Precedente do TJPR reforça que matérias de ordem pública ou outras questões processuais devem ser analisadas inicialmente em primeiro grau, particularmente quando envolvem aspectos fáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para determinar que o juízo de origem analise os pedidos formulados pelos agravantes na petição de ID 125701873.

Tese de julgamento
:

1.

A instância recursal não pode analisar diretamente pedidos não apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

É dever do juízo singular examinar os pedidos omissos, a fim de assegurar o andamento regular do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI no 0070630-94.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
REGIVALDO DE ALMEIDA PRADO, IGOR RAFAEL SANTOS CAPISTRANO e ÍTALO SANTOS CAPISTRANO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Ato Ilícito n. 1001193-06.2021.8.11.000, ajuizada em face de
JOEL PRAXEDES CAPISTRANO
, quedou-se inerte em relação a alguns pedidos formulados na ação de origem, necessárias para o escorreito andamento dos autos.

Para tanto, os agravantes alegam omissão do juízo singular em apreciar os pedidos formulados nos itens "a" e "b" da petição de ID 125701873, relativos à imposição de multa e outras providências decorrentes do descumprimento de ordem judicial pelo requerido.

Argumentam que tal omissão prejudica o andamento processual e requerem que esta instância recursal analise diretamente os pedidos não apreciados.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, verifica-se que os agravantes apontam suposta omissão na decisão recorrida, em que o Juízo singular teria deixado de analisar os pedidos formulados.

Ocorre, porém, que a análise de tais pedidos por esta instância recursal representaria uma evidente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a rigor do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, a competência desta Corte limita-se à apreciação de questões já decididas pelo juízo de origem.

Além disso, a jurisprudência consolidada destaca que a instância superior deve se abster de examinar, em primeiro plano, matérias cuja apreciação incumbe, inicialmente, ao juízo
a quo,
garantindo-se, assim, a ampla defesa e o contraditório, além de atender ao primado constitucional do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. PRESCRIÇÃO. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS PARA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO AFASTADA.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO ‘A QUO’
. ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal e sim aos efeitos da preclusão consumativa, mas depois de terem sido objeto de decisão que as julgue. 2. O mérito da questão de ordem pública ventilada em grau recursal deve ser apreciado previamente em primeiro grau, particularmente quando vinculada a questões fáticas, sob pena de violação do devido processo legal, pela supressão de instância. 3.
Anula-se a decisão que não conhece e omite o julgamento da questão de ordem pública arguida pela parte, para que outra seja prolatada enfrentando o tema não decidido em primeiro grau de jurisdição
. Precedentes TJPR. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJPR - 19a Câmara Cível - 0070630-94.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JOSE AMERICO PENTEADO DE CARVALHO - J. 03.04.2023)

(TJ-PR - AI: 00706309420228160000 Curitiba 0070630-94.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 03/04/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

Desta feita, para que seja sanada a omissão apontada, compete ao Juízo de origem examinar os pedidos constantes nos itens "a" e "b" da petição referida, sob pena de prejuízo ao andamento regular do feito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar que o Juízo de origem analise os pedidos formulados pelos autores na petição de 125701873.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025